Tribunal: STF
Processo: RE 1447953
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário (eDOC 11) foi interposto por Acetes Lozano, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    TETO CONSTITUCIONAL Pretensão de afastar a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional nº 41/03 e no art. 37, XI da CF, das fichas financeiras dos Oficiais da Polícia Militar inativos Distinção feita entre o caso concreto e os casos paradigmas elencados na inicial, julgados pelo STF, no RE nº 602.043/MT (Tema nº 384) no RE nº 612.975/MT (Tema nº 377) Controvérsia que não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, dada a possibilidade de cumulação de proventos e remuneração ou de duas remunerações, desde que acumuláveis os cargos, mas, sim, de revisão do título que vincula os inativos com a SPPREV Não é possível a revisão do título, com o reconhecimento de outro vínculo do inativo, pois os requisitos para se aposentar no cargo de Professor não foram demonstrados Pedido que envolve a pretensão subjacente de criação de cargo público e acesso a ele sem concurso, além de instituição de hipótese de aposentadoria sem atendimento de requisitos constitucionais. Sentença mantida. 



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade dos Temas 377 e 384 da repercussão geral, sustentando, em síntese, que:



    Na hipótese há cumulação de cargos e funções, a justificar a incidência do teto de forma isolada. Nesse sentido, não se inserem nas atividades do Oficial combatente da PM-SP a atividade de docência. E enquanto docente, os honorários pertinentes ao referido mister devem ser computados separadamente, especialmente porque a própria Constituição Federal admite uma segunda atividade, qual seja, de professor.



    Aliás, o fato da atividade docente ser remunerada em rubricas independentes nos holerites do Recorrente, bem demonstra que não é atividade de Oficial Combatente, pois se fosse não haveria remuneração extra para tal mister. 



    Aliás, o próprio art. 37, XVI, “b”, da CF permite, expressamente, a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico (na hipótese, o de Oficial da Polícia Militar com o de Docente). E quando não se permite o recebimento da remuneração da 2ª atividade, sob a justificativa de acesso ao teto constitucional, nega-se vigência ao dispositivo constitucional apontado. 



    São inúmeros, ademais, os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, respaldados em v. Acórdão do E. STF, ao reconhecerem que na hipótese em questão trata-se de clássica situação de cumulação de cargos. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, em parecer assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OFICIAL POLICIAL MILITAR REFORMADA QUE, EM ATIVIDADE, ACUMULAVA O MAGISTÉRIO NA ACADEMIA MILITAR DO BARRO BRANCO. PRETENSÃO A QUE O TETO REMUNERATÓRIO (ART. 37, XI, CF/88) INCIDA SOBRE CADA UMA DAS REMUNERAÇÕES SEPARADAMENTE. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. A JURISPRUDÊNCIA DESSE PRETÓRIO EXCELSO FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE É LÍCITA A ACUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO EXERCIDA PELO RECORRENTE (POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA). ASSIM, OS PROVENTOS DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS NºS 377 E 384-STF. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 3, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    Nesse mesmo sentido, o acórdão da Rcl 45.774 AgR, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de abril de 2022 (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.325.925, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2023; ARE 1.387.037, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de junho de 2022; ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes, DJede 5 de agosto de 2022:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (ARE 1433353 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/06/2023 – grifos nossos) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1325925 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/04/2023 – grifos nossos) 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte, uma vez que concluiu pela não incidência do teto constitucional sobre cada fonte de rendimento do autor de forma isolada.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos da ação.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente